Tribunal: TJMT
Processo: 1006492-47.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006492-47.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DAVID GOMES DE SOUZA - CPF: 097.299.158-14 (ADVOGADO), BUICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 73.089.617/0008-75 (AGRAVANTE), FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS – NECESSIDADE – MULTA DESARRAZOADA – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Consoante legislação tributária estadual, todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

2- Considerando que a Recorrente não cumpriu obrigação acessória concernente à apresentação de documentos fiscais, não se pode, em princípio, afastar a aplicação da multa acessória.

3- O Supremo Tribunal Federal tem entendido que são confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido e no presente caso, a multa punitiva foi aplicada em 20% sobre o valor da operação, o que,
a priori
, afasta a irrazoabilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006492-47.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
BUICK LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Buick Logística e Transportes Ltda.
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da ação anulatória nº 1012612-80.2019.8.11.0041, oposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade do TAD nº 1134263-6.

Aduz que, é empresa que se dedica a prestação de serviços de transporte de mercadorias dos mais diversos tipos, em decorrência disso, percorre por diversos Estados, sempre cumprindo rigorosamente com as obrigações acessórias impostas pelos Fiscos Estaduais.

Esclarece que, foi intimada acerca da lavratura de Termo de Apreensão Depósito nº 1134263 -6, lavrado pelo Estado do Mato Grosso, visando a cobrança de MULTA de R$ 43.589,39 (quarenta e três mil quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos), no percentual de 20% sobre o valor total da mercadoria transportada, em razão da falta de apresentação de documento fiscal (selo fiscal) na UOF Benedito Coberlino.

Sustenta que, reconhece que deixou de cumprir com uma obrigação acessória, no caso, falta de apresentação de documento fiscal (selo fiscal), contudo, tal descumprimento não acarretou qualquer prejuízo ao fisco, tratando-se de mero descuido do motorista que transportava a carga, que alegou não ter visualizado a fachada do posto fiscal, de modo que é excessivo a imposição de uma penalidade em mais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Defende que, o Código Tributário é claro ao determinar que se faz possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando presente os requisitos da tutela de urgência, sem que seja necessário o deposito integral do débito.

Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja deferida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem a necessidade de depósito prévio.

A liminar foi indeferida (Id. 9089951).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 28080451).

A Procuradoria-Geral de Justiça aduziu a ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 61585976).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 12 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
Buick Logística e Transportes Ltda.
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da ação anulatória nº 1012612-80.2019.8.11.0041, oposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade do TAD nº 1134263-6.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação de origem, objetivando a concessão da tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito contido no Termo de Apreensão retro mencionado, ao argumento de que o descumprimento de obrigação acessória não gerou qualquer prejuízo ao erário, de modo que a aplicação da multa é desarrazoada.

A liminar foi indeferida pelo Juízo
a quo
, pois entendeu que não estariam presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida em sede de cognição sumária.

Contra a mencionada decisão, insurge-se a Recorrente, por meio do presente recurso.

Pois bem.

Analisando o TAD nº 1134263-6, verifica-se que a Agravante teve suas mercadorias apreendidas
em razão da falta de apresentação da documentação fiscal na entrada das mercadorias neste Estado, resultando na aplicação da multa de R$ 40.575,00, correspondente à 20% do valor da operação
. (Id. 28080457).

Inicialmente, imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária,
são obrigações do contribuinte
: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; [Destaquei]

Em igual sentido é a Lei nº 7.098/98:

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; [Destaquei]

Quanto ao
momento
da emissão/apresentação do documento fiscal aos agentes fazendários, o Regulamento do ICMS/MT é claro ao prescrever o seguinte:

Art. 939. O procedimento fiscal tem início com:

I – o primeiro ato, de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;

II – a lavratura do termo de apreensão de mercadorias, de documentos ou de livros ou da notificação para sua apresentação.

Parágrafo único
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e dos demais envolvidos nas infrações praticadas, independentemente de sua intimação.

[...]

Art. 948.
Os contribuintes do imposto deverão cumprir as obrigações acessórias que tenham por objeto prestações positivas ou negativas, previstas na legislação
. (v. artigos 17, 17-A, 17-F, 17-G da Lei n° 7.098/98 e respectivas alterações)

Parágrafo único O disposto neste artigo, salvo disposição em contrário, aplica-se às demais pessoas inscritas ou obrigadas à inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS. [Destaquei]

Dessa forma, considerando que a Recorrente não cumpriu obrigação acessória concernente à apresentação de documentos fiscais, não se pode, em princípio, afastar a aplicação da multa acessória.

Com efeito, imperioso mencionar que a obrigação de natureza acessória deve ser cumprida, em observância à disposição do artigo 113, § 2º, do CTN,
in verbis
:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
(...)

Com relação ao caráter confiscatório, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que são confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Nas palavras do Ministro Marco Aurélio, (...)
Embora haja dificuldade, como ressaltado pelo Ministro Sepúlveda Pertence, para se fixar o que se entende como multa abusiva, constatamos que as multas são acessórias e não podem, como tal, ultrapassar o valor do principal
(ADI 551, Rel. Min. Ilmar Galvão).

Colaciono precedentes do STF:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE.

1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria.

2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes.

3
. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.

(ARE 938538 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016). [Destaquei]

No presente caso, a multa punitiva foi aplicada em 20% sobre o valor da operação, o que,
a priori
, afasta a irrazoabilidade da medida e, por conseguinte, a probabilidade do direito da Recorrente.

Assim, entendo que os argumentos deduzidos neste agravo não revelam motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, confirmando a liminar proferida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Agravo de Instrumento
n.
1006492-47.2019.8.11.0000

Agravante
:

Buick Logistica E Transportes Ltda

Agravado
:

Estado de Mato Grosso

V O T O

(VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Pedi vista para melhor exame dos autos.

Rememorando o fato jurídico-processual deste recurso, tem-se que a
Buick Logística e Transportes Ltda.
ajuizou
a Ação A
nulatória n. 1012612-80.2019.8.11.0041, contra o
Estado de Mato Grosso,

objetivando a concessão da tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito contido no Termo de Apreensão TAD n. 1134263-6, ao argumento de que o descumprimento de obrigação acessória não gerou qualquer prejuízo ao erário, de modo que a aplicação da multa é desarrazoada.

Ao analisar o pleito de tutela provisória de urgência, o Magistrado
a quo
entendeu que os requisitos necessários ao seu deferimento não estavam preenchidos e, por isso, indeferiu-o.

Contra essa decisão, a
Buick Logística e Transportes Ltda.
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pretendendo a reforma do
decisum
agravado, sob o argumento de que,
foi intimada acerca da lavratura de Termo de Apreensão Depósito n. 1134263-6, lavrado pelo Estado do Mato Grosso, visando à cobrança de multa de R$ 43.589,39 (quarenta e três mil quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos), no percentual de 20% sobre o valor total da mercadoria transportada, em razão da falta de apresentação de documento fiscal (selo fiscal) na UOF Benedito Coberlino.

Reconhece que deixou de cumprir uma obrigação acessória: no caso, falta de apresentação de documento fiscal (selo fiscal); contudo, tal descumprimento não acarretou qualquer prejuízo ao Fisco, tratando-se de mero descuido do motorista que transportava a carga, que alegou não ter visualizado a fachada do posto fiscal, de modo que é excessiva a imposição de uma penalidade em mais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Salienta que o Código Tributário é claro, ao determinar que se faz possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quando presentes os requisitos da tutela de urgência, sem que seja necessário o depósito integral do débito.

Discorre sobre a presença dos requisitos autorizadores e a necessidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem a necessidade de depósito prévio.

A insigne Relatora,
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
, quando teve início o julgamento deste Recurso, votou pelo
DESPROVIMENTO
do Agravo de Instrumento.

Ao analisar os autos com maior acuidade, constato que a matéria recursal é deveras conhecida desse Sodalício, com decisões que ressaltam que são confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

O TAD n. 1134263-6 revela que a Agravante teve suas mercadorias apreendidas,
em razão da falta de apresentação da documentação fiscal, na entrada das mercadorias neste Estado, resultando na aplicação da multa de R$ 40.575,00, correspondente a 20% do valor da operação
(id. 28080457).

Assim, todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea, a fim de demonstrar a regularidade da operação, e que deverá ser apresentada ao fiscal fazendário, quando do seu ingresso no território mato-grossense.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

Art. 24. Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária,
são obrigações do contribuinte
: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Dessa forma, considerando que a Recorrente não cumpriu a obrigação acessória, concernente à apresentação de documentos fiscais, não se deve, em princípio, afastar a aplicação da multa acessória, consoante dispõe o artigo 113, § 2
o
, do CTN,
in verbis
:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
(...)

Não bastasse isso, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que são confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Veja-se:

(...)
Embora haja dificuldade, como ressaltado pelo Ministro Sepúlveda Pertence, para se fixar o que se entende como multa abusiva, constatamos que as multas são acessórias e não podem, como tal, ultrapassar o valor do principal
(ADI 551, Rel. Min. Ilmar Galvão).

A propósitos, trago à mesa os precedentes do STF:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE.

1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria.

2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes.

3
. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.

(ARE 938538 AgR, Relator (a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, Processo Eletrônico Dje-225, divulg. 20-10-2016. public 21-10-2016).

Neste contexto, entendo que a multa punitiva não foi aplicada de maneira desproporcional ou desarrazoada, uma vez que foi fixada em 20% sobre o valor da operação.

Assim, entendo que os argumentos deduzidos neste Agravo não revelam motivos suficientes a ensejar a mudança na decisão proferida, haja vista
não constatada a
presença dos requisitos primordiais ao deferimento da tutela de urgência na ação de base, porque a probabilidade jurídica é frágil.

Por todo o exposto, acompanho, integralmente, o voto proferido pela Eminente Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, para
DESPROVER
o Recurso de
Agravo de Instrumento interposto pela
Buick Logística e Transportes Ltda.
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021